Tribunal: TJSP
Processo: 2063960-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária – Insurgência da requerente – Alegação de que os documentos apresentados comprovariam a necessidade da integralidade do benefício, sob pena de prejuízo da própria subsistência – Descabimento – Necessidade de comprovação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária – Insurgência da requerente – Alegação de que os documentos apresentados comprovariam a necessidade da integralidade do benefício, sob pena de prejuízo da própria subsistência – Descabimento – Necessidade de comprovação da incapacidade para o recolhimento das custas (CF, art. 5°, inciso LXXIV) – Inexistência de prova inequívoca dessa alegada incapacidade – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.